Tribunal: TJDFT
Processo: 0700187-21.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700187-21.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PARKJACAREPAGUA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA., MULTIPLAN JACAREPAGUA I LTDA. APELADO: P.R.V. DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI, JOSE ANTONIO CARDOSO FILHO, DENISE ALVARENGA CARDOSO D E S P A C H O Defiro o pedido de inscrição para sustentação oral, a ser realizada por videoconferência, nos termos dos art. 109, § 3o, do RITJDFT e art. 937, § 4o, do CPC, por ter o patrono da parte solicitante comprovado domicílio fora do Distrito Federal. Por conseguinte, determino a retirada dos autos da pauta de julgamentos virtual com a consequente inclusão na pauta de julgamento presencial, na forma do disposto nos art.123, § 1o, e 124-A, II e § 2o, do RITJDFT. Friso que o deferimento da inscrição em comento não implica necessariamente na concessão da palavra, que será analisada no ato correspondente pela(s) autoridade(s) competente(s), de acordo com as regras estabelecidas nos art. 110 do RITJDFT e art. 937 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator